Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705487-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BIONARDO DE SOUZA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BIONARDO DE SOUZA BARBOSA contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento por ele interposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal no julgamento do agravo de instrumento 0706362-05.2023.8.07.0000 (ID 46524448). Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator